Tribunal: STF
Processo: ARE 1307945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal). 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o “os recursos excepcionais foram apresentados anteriores ao novo Código de Processo Civil, de modo que pede que os honorários fixados na parte dispositiva sejam afastados”. 



    Decido. 



    In casu, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário em 20 de novembro de 2020 (Doc. 2, p. 149), quando já estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, sendo perfeitamente cabível a condenação em honorários aplicada na decisão embragada.



    Assim, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente